Tribunal: STF
Processo: ARE 1435809
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual manteve a condenação do recorrente às penas de 10 anos e 7 meses de reclusão, e ao pagamento de 22 dias-multa, em razão da prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da vítima e pelo uso de arma de foto (art. 157, §§ 2º, I e V, e 2º-A, I, do Código Penal).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 18, fls. 12-13):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA VÍTIMA E PELO USO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, §§ 2º, I E V, E 2º-A, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE UM ACUSADO. 



    1. RECONHECIMENTO DE PESSOAS (CPP, ART. 226). INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO FORMAL. DESCRIÇÃO DO INDIVÍDUO A SER RECONHECIDO. APRESENTAÇÃO DE OUTROS INDIVÍDUOS OU IMAGENS. INVALIDADE DO MEIO DE PROVA. 2. AUTORIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. 3. VETORES JUDICIAIS. 3.1. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PRÉVIO PLANEJAMENTO. ARROMBAMENTO. PERÍODO NOTURNO. 3.2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. 4. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DE PENA. MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 5. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DIVISÃO DE TAREFAS. RELEVÂNCIA DA AÇÃO. 6. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO. FRAÇÃO EMPREGADA. 



    1. É inválido o reconhecimento de pessoa, ainda que efetuado por análise de fotografias, se não são apresentadas outras imagens, de pessoas semelhantes ao suspeito, ao reconhecedor. Tal invalidade acarreta a impossibilidade de ponderação do elemento informativo para formação de convicção. 



    2. Se o único elemento de prova, de que o acusado participou da empreitada delitiva, decorreu do reconhecimento fotográfico policial invalidado e, quando ouvida na instrução, a vítima não o reconheceu como um dos agentes que participou dos roubos, deve ser mantida sua absolvição. 



    3.1. Devem ser negativas as circunstâncias dos delitos se ficou comprovado que os acusados planejaram detalhadamente os roubos, que arrombaram uma porta para acessar a residência em que as vítimas estavam e que os delitos ocorreram no período noturno. 



    3.2. Revelam-se acima da normalidade as consequências dos delitos de roubo quando as vítimas informam que, em razão do trauma vivenciado, não conseguem dormir normalmente, necessitando utilizar diariamente calmantes, e que elas revezam turnos de vigília durante a madrugada, para que alguém sempre esteja acordado enquanto o cônjuge dorme. 



    4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    5. O acusado que, em razão da divisão de tarefas, levou os comparsas ao local dos roubos e que, durante o tempo em que os demais estavam dentro da residência das vítimas, permaneceu no veículo vigiando, e que deixou o local dos fatos após o término das práticas delitivas, teve atuação relevante nas práticas dos ilícitos e não faz jus à causa de diminuição da participação de menor importância. 



    6. Não é ausente de fundamentação a sentença que, em razão da presença das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, consignou o fato de o delito ter sido cometido por quatro agentes facilitou a empreitada delitiva e que os ofendidos foram amarrados e amordaçados por tempo superior ao necessário à subtração dos bens, o que demonstra maior censurabilidade, sendo devidamente fixada a fração de 3/8 em razão destas majorantes. E se ficou comprovado que os agentes portavam ao menos duas armas de fogo durante a jornada criminosa, deve ser incrementada a reprimenda em 2/3. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS; RECONHECIDA A PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS PARA DECRETAR A INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BRUNO RODRIGUES DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988), pois foi-lhe imputada uma pena superior a 10 anos de reclusão por ter conduzido o veículo utilizado para a conduta delitiva, a despeito de o recorrente não ter ajustado com os demais infratores quaisquer modus operandi por eles aplicado (Doc. 22, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve o prequestionamento da matéria, de forma que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 30).



    No Agravo (Doc. 34), a parte recorrente alega que a matéria foi prequestionada na origem.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 5):



    “d. Da Repercussão Geral 



    Antes de adentrar nos pormenores que dizem respeito ao mérito recursal, crucial a abordagem e evidenciação da repercussão geral incrustada nos feitos que ensejaram a interposição deste recurso. Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico e do tipo intrínseco, já que seu manejo decorre da decisão em si considerada. Para mais, a demonstração do quesito revela-se como sendo um filtro que faz com que o recurso garanta não a mera emissão de juízo de valor acerca de direito das partes, e sim a real guarda da aplicação constitucional. No caso em tela, tem-se o perfeito enquadramento recursal a todo esse panorama, em razão da existência de questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, sobretudo no ponto de vista jurídico. De uma análise percuciente do sucedido, vê-se que, a partir da errônea interpretação que se dá ao dispositivo Constitucional regulador da Individualização da Pena, a este é imposta uma segregação para além do que lhe é devido, observando as práticas que contra o recorrente foram imputadas, infringido diretamente, desta forma, a Constituição Federal, especificamente no artigo já citado. Ademais, conforme é de amplo destaque no caso em tela, em desfavor do recorrente foi imputada a conduta de dar guarida a supostos executores de um delito, sendo que em seu desfavor lhe foi cominada, a partir da analise trifásica da dosimetria penal, a mesma pena se este fosse o perpetrador do ato comissivo em desfavor das vítimas, o que não foi. De forma geral, é cediça a capacidade de os assuntos aqui tratados afetarem milhares de jurisdicionados que passam por situações processuais semelhantes. Destarte, embora seja patente a violação constitucional, aplicações indefinidas e vagarosas vêm sendo utilizadas para proferir decisões nos mesmos moldes da que foi proferida em desfavor da recorrente. Considerando a abrangência do objeto recursal, fica nítida, portanto, a repercussão geral na questão que ora se debate.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para manter a pena fixada pelo juízo singular em desfavor do ora recorrente (Doc. 18, fls. 7-8):



    “3. O Acusado Bruno Rodrigues da Silva almeja a fixação da pena-base no mínimo legal. 3.1. A Magistrada Sentenciante valorou como negativas as circunstâncias do delito, nos seguintes termos: 



    as circunstâncias do crime merecem ser majoradas, uma vez que os agentes, mediante prévia coleta de informações, adentraram na residência mediante arrombamento durante o repouso noturno, fatos que merecem maior reprovabilidade (sentença resistida, Evento 313). 



    Esse incremento da pena-base deve ser mantido porque é idôneo. 



    A prática de delito no período noturno, por si só, não é causa suficiente para negativar suas circunstâncias. Entretanto, a valoração negativa se deu também em razão de outros elementos. 



    Como é cediço, o monitoramento prévio do local e o planejamento das empreitadas delitivas, como é o caso, demonstra a possibilidade da negativação das circunstâncias do delito, pois ficou cabalmente comprovado que os agentes estudaram o dia a dia das Vítimas para roubá-las. 



    Tanto é que durante os roubos os Agentes solicitaram a chave de uma motocicleta que pertence à Ofendida, o qual, entretanto, não estava estacionado na garagem da residência naquela data. 



    Da mesma maneira, as Vítimas relataram que os Agentes admitiram que estarem ali seria "fita dada", ou seja, que alguém os teria informado sobre a presença de bens de valor a serem levados, Éder Manoel Pereira da Silva destacou ser evidente que eles haviam sondado previamente a residência, pois evidenciaram que já a conheciam bem, e Jéssica Wensing Nazário contou que os invasores passaram a acompanhar sua rotina por meio da rede social Instagram. 



    Além disso, ficou demonstrado que os Agentes utilizaram uma chave de fenda para arrombar a porta da cozinha, obtendo, então, acesso ao interior da residência. 



    Dessa forma, considerando o planejamento prévio e detalhado, o arrombamento para a entrada no imóvel e que este ocorreu no período noturno, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do delito.



    [...]



    3.2. Quanto à valoração negativa das consequências do delito, é inviável efetuar o decote pretendido pelo Acusado.



    Assim a Doutora Juíza de Direito Sentenciante fundamentou o incremento das consequências dos crimes: 



    As consequências do crime também merecem maior reprovabilidade, tendo em vista os atos perpetrados pelo acusado causaram tamanho temor nas vítimas que estas, até os dias atuais, não são capazes de repousar tranquilamente na sua residência, sendo mencionado que estas, inclusive, já se revezaram para fazer turnos acordados para vigiar a morada. Sendo assim, majoro a pena em 1/6 (Evento 313).



    O fato de as Vítimas da ação criminosa estarem profundamente abaladas com os crimes (que foram violentos e envolveram o uso ostensivo de armas de fogo) é circunstância que possibilita o incremento de pena. 



    Os Ofendidos Éder Manoel Pereira da Silva e Jéssica Wensing Nazário narraram, no contraditório, que, desde as práticas delitivas, não conseguem dormir normalmente, tendo Jéssica mencionado que precisa tomar calmante para conseguir repousar e que a infante I. N. da S. passou a fazê-lo todos os dias ao seu lado por conta do medo que a tomou. 



    Ainda, as Vítimas relataram que passaram a viver em uma verdadeira prisão, pois instalaram na moradia grades, cerca elétrica, câmeras e alarmes, em decorrência do infortúnio que enfrentaram, sendo destacado por Éder Manoel Pereira da Silva que ele passou a revezar turnos, durante a madrugada, com a companheira, tendo em vista o amedrontamento decorrente das práticas delitivas, de modo que um fica acordado enquanto o outro dorme. 



    É certo que tais consequências não são mero aborrecimento porque configuram repercussões duradouras e afetaram a forma de vida dos Ofendidos, superando o abalo já inerente e previsto na tipificação do crime.



    […]



    4. O Acusado Bruno Rodrigues da Silva pretende que as atenuantes já reconhecidas em seu favor façam com que a pena, na segunda fase, seja minorada aquém do mínimo legal.



    Ainda que persista divergência doutrinária, a matéria encontra-se superada na jurisprudência nacional. 



    Nos termos do entendimento majoritário, as atenuantes, por não integrarem o tipo incriminador, não têm o condão de reduzir a pena abaixo do previsto no preceito secundário da norma, a fim de preservar o princípio da legalidade, evitando que, por aplicação do mesmo entendimento, a cumulação de agravantes permita a exasperação da pena para além do máximo abstratamente atribuído à espécie.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 742460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/8/2009, DJe de 25/9/2009).



    Se não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente